Tribunal: TJPA
Processo: 0804175-08.2021.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2021-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0804175-08.2021.8.14.0000

SUSCITANTE: 2ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL - ANANINDEUA

SUSCITADO: 3ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA PA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA.

2ª E 3ª VARAS CÍVEIS E EMPRESARIAIS DE ANANINDEUA. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO CAUTELAR E AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES ENTRE AS DEMANDAS. DECLARADA A COMPETÊNCIA DA 3ª VARA cível e empresarial de ANANINDEUA, À UNANIMIDADE.

1.

Conflito Negativo de Competência instaurado para dirimir a existência ou não de risco de decisões conflitantes entre as demandas apontadas no incidente, justificando sua reunião.

2.

No caso concreto, restou evidenciado que, por não compartilharem da mesma causa de pedir ou objeto, inexiste conexão entre a Ação de Rescisão de Contrato c/c Devolução de Valores e Dano Moral e as Ações de Reintegração de Posse e Cautelar.

3.

Inexistência de risco de decisões conflitantes entre elas, posto que o imóvel, objeto de financiamento bancário, ora alvo do pedido de reintegração de posse e da Ação Cautelar, não é objeto da Ação de Rescisão Contratual. Nesta ação, o que se visa é o desfazimento do negócio de compromisso de compra e venda firmado entre a devedora do aludido financiamento e terceiros.

4.

Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de conflito de competência negativo suscitado pelo JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA em face do JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA.

Na origem, cuida-se de ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda c/c devolução dos valores pagos e dano moral (proc. nº 0805419-22.2019.8.14.0006), proposta por Silvestre Alves Freitas e Waldinea da Silva Freitas, objetivando resolver o negócio jurídico firmado com Sheila Ataíde Pinto que tinha por objeto a aquisição de um imóvel situado na Rodovia BR-316, KM 5, nº 5010, Condomínio Ecoparque, Torre Andiroba, nº 11., sob a alegação de que referida senhora havia omitido acerca da real propriedade desse bem, já que o mesmo havia sido adquirido por ela mediante financiamento bancário junto ao Banco Santander S.A., cujo pagamento estava atrasado, pretendendo, ao final, a restituição dos valores que haviam sido pagos, bem como indenização por dano moral.

Os autos foram inicialmente distribuídos ao Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, no entanto, referido juízo declinou sua competência, em razão da possibilidade de prolação de decisões conflitantes, haja vista que, no juízo suscitante, tramitava ação de reintegração de posse (proc. nº 0800669-11.2018.8.14.0006) e ação cautelar (proc. nº 0810136-48.2017.8.14.0006), cuja discussão girava em torno do mesmo imóvel.

O Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, por sua vez, asseverou que, apesar das demandas guardarem entre si os pontos em comum, não apresentavam os requisitos exigidos para o julgamento em conjunto, pois, além dos pedidos e da causa de pedir se mostrarem diferentes, também não havia identidade entre fatos, causais ou finalísticos, entre essas ações. Argumentou não ser possível a ocorrência de sentenças conflitantes, pois as partes são diversas, e que, na primeira demanda, se requer a rescisão de contrato com o pagamento de verbas indenizatórias, enquanto, na segunda se requer a posse do imóvel. Por fim, defendeu que o sucesso da demanda possessória seria independe do julgamento da ação de rescisão contratual, da mesma forma que o julgamento desta última também seria independe da apreciação da demanda possessória, na medida em que ambas seriam autônomas.

Coube-me a relatoria do incidente por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se na próxima pauta de julgamento da sessão virtual.

Belém, 13 de maio de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Conforme relatado, o presente conflito negativo de competência foi instaurado para dirimir qual o juízo cível da Comarca de Ananindeua deve processar e julgar a ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda c/c devolução dos valores pagos e dano moral (proc. nº 0805419-22.2019.8.14.0006), se no Juízo da 2ª ou 3ª Vara Cível e Empresarial dessa Comarca, considerando a existência ou não da possibilidade de serem proferidas decisões conflitantes entre as demandas citadas, ainda que não haja conexão entre elas.

Compulsando o feito que originou o presente incidente, observa-se que o juízo suscitado, levando em conta a existência, perante o suscitante, da tramitação de duas ações, quais sejam,
1)

reintegração de posse
(proc. nº 0800669-11.2018.8.14.0006) e;
2)

ação cautelar
(proc. nº 0810136-48.2017.8.14.0006), declinou de sua competência em razão da possibilidade das decisões proferidas tanto na demanda possessória quanto cautelar poderem influenciar no pleito de rescisão contratual, posto que se referiam ao mesmo imóvel.

Para melhor compreensão da questão posta neste Conflito, pontuarei os principais pontos das três demandas acima mencionadas.

Na ação cautelar (proc. nº 0810136-48.2017.8.14.0006), aforada pela Sra. Sheila Ataíde Pinto contra o Banco Santander S.A., a pretensão era obstar a realização de leilão extrajudicial do imóvel que adquiriu junto a referida instituição financeira mediante contrato de financiamento com pacto de alienação fiduciária, sob a alegação de que a inadimplência teria ocorrido porque ficou inválida para o trabalho e, como havia firmado seguro prestamista, este deveria saldar o débito oriundo desse financiamento.

Posteriormente, o Banco Santander propôs ação de reintegração de posse (proc. nº 0800669-11.2018.8.14.0006) contra a Sra. Sheila Ataíde Pinto, visando obter a posse do imóvel já mencionado, haja vista que, em virtude da inadimplência da ré, promoveu execução extrajudicial, consolidando a propriedade do bem em nome do Banco.

Ocorre que em Outubro/2018, a Sra. Sheila Ataíde Pinto vendeu referido imóvel, por meio de contrato de promessa de compra e venda, para os Srs. Silvestre Alves Freitas e Waldinea da Silva Freitas. E como referido negócio estava demorando para concluir, resolveram pesquisar a situação da Sra. Sheila, quando então descobriram as ações acima mencionadas, o que levou ao ingresso da ação de rescisão contratual c/c devolução de valores pagos e indenização por dano moral (proc. nº 0805419-22.2019.8.14.0006), que originou o presente incidente.

Nota-se, na ação de rescisão contratual, que a causa de pedir seria o suposto engodo cometido pela Sra. Sheila em omitir que o imóvel pertencia ao Banco Santander, utilizando-se da sua condição de inválida para comovê-los, pretendendo, ao final, a devolução dos valores pagos e indenização por dano moral. Registra-se, ainda, inexistir nesses autos, qualquer informação se os Srs. Silvestre Alves Freitas e Waldinea da Silva Freitas estejam no imóvel.

Sendo esse o contexto, razão assiste ao juízo suscitante, porquanto inexiste risco de serem prolatadas decisões conflitantes entre as demandas.

O imóvel, objeto de financiamento bancário junto ao Banco Santander S.A., ora alvo do pedido de reintegração de posse e da ação cautelar, não é objeto da ação de rescisão contratual. Nesta ação, o que se visa é o desfazimento do negócio de compromisso de compra e venda firmado entre a Sra. Sheila e os Srs. Silvestre Alves Freitas e Waldinea da Silva Freitas. Extrai-se do processo de origem que eles não têm mais interesse no negócio, independentemente de haver ou não solução do litígio entre a Sra. Sheila com o Banco. Ademais, ainda que haja eventual quitação do contrato de financiamento, seja pelo seguro prestamista ou outra forma, não me parece influenciar na vontade deles em rescindir o contrato por terem sido supostamente enganados pela Sra. Sheila.

Logo, inexiste risco de que decisões conflitantes sejam proferidas, já que os destinos das ações cautelar e reintegração de posse não afetarão em nada a sorte da ação de rescisão contratual c/c devolução de valores e dano moral.

Assim, tendo as lides pedidos e causas de pedir distintos, e não havendo entre elas relação de prejudicialidade, não se justifica a pretendida reunião dos feitos perante o juízo suscitante, conforme inteligência do artigo 55 do Código de Processo Civil.

Diante de tais considerações,
CONHEÇO
do Conflito de Competência para declarar como competente o Juízo Suscitado (3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua), a fim de processar a Ação de Rescisão de Contrato de Promessa de Compra e Venda c/c Devolução dos Valores Pagos e Dano Moral, proc. nº 0805419-22.2019.8.14.0006.

É o voto.

Belém, 07 de junho de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 07/06/2021